Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da Assembleia Geral Ordinária do Edifício Cristal, realizada no dia 1o/8/2024.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0744985-07.2024.8.07.0000, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de declaração de nulidade da assembleia, conhecido e desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Assembleia Geral Ordinária do Edifício Cristal realizada no dia 1o/8/2024 é nula em razão (i) da não criação de conselho fiscal, (ii) da forma de convocação, (iii) da data em que realizada, (iv) da realização em ambiente virtual, (v) da apresentação de procurações sem firma reconhecida, (vi) da representação de condômino por apenas um dos seus dois curadores e (vii) da ausência de prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade de assembleia geral ordinária de condomínio ocorre apenas em situações excepcionais, quando há descumprimento das formas legais ou convencionais e demonstrado prejuízo aos condôminos. Em regra, vícios formais ou irregularidades sanáveis não ensejam nulidade, sendo necessário que o defeito tenha comprometido o direito de participação ou influído no resultado da deliberação.
5. De acordo com o art. 1.356 do CC, “Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico”. Por ser um órgão colegiado de criação facultativa, a não constituição de conselho fiscal, ante a candidatura de apenas um condômino, não representa nulidade da assembleia, tratando-se de opção legítima dos condôminos.
6. A aferição de eventual irregularidade na convocação da assembleia deve considerar o alcance da finalidade do ato de convocação. O “Edital de Convocação” foi afixado nas áreas comuns do condomínio e publicado em grupo de WhatsApp, com demonstração de leitura pelos condôminos, como autorizado pelo art. 1.354-A do CC e não vedado pela convenção de condomínio.
7. A realização de assembleia em data diversa da prevista na convenção de condomínio justifica-se pela necessidade de eleição de síndico diante do fim do mandato vigente e do risco de prejuízos aos condôminos em caso de vacância do cargo por mais de 6 (seis) meses.
8. De acordo com o art. 1.354-A do CC, incluído pela Lei n. 14.309/2022, “A convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica, desde que: I - tal possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio”. A convenção não veda a realização de reuniões eletrônicas e não há nos autos elementos indicativos de prejuízos aos condôminos em razão da realização da assembleia em ambiente virtual.
9. Se os votos de unidades imobiliárias sem procuração com firma reconhecida não foram computados, não há que se falar em nulidade da assembleia em razão da não observância da forma prevista na convenção.
10. Conquanto a curatela do proprietário de uma das unidades imobiliárias seja exercida de forma compartilhada, o termo de compromisso de curatela definitiva não exige a atuação conjunta dos curadores para participação em assembleia condominial.
11. A prestação anual de contas é obrigação do síndico (arts. 1.348, VII, e 1.350, caput, do CC). A ausência da prestação de contas não acarreta a nulidade da assembleia geral ordinária, mas apenas confere aos condôminos eventual direito de exigir contas.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.